Tribunal: TJBA
Processo: 8155665-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155665-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
ERICO CABOCLO DE MACEDO, LIGIA CECILIA KARANTINO BRITO

APELADO: ANA QUEILA DE PINHO SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE COLUNA. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA REVOGADA APÓS ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. NOVO PEDIDO NÃO ANALISADO NO PRAZO REGULAMENTAR. DEMORA INJUSTIFICADA. AUTORIZAÇÃO SOMENTE APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Beneficiária portadora de dor lombar ciática grave, com indicação médica para cirurgia de coluna por via endoscópica, cuja autorização prévia foi revogada após alteração da rede credenciada, permanecendo sem análise o novo pedido por aproximadamente quatro meses, até o ajuizamento da demanda.

Operadora que sustenta regularidade da substituição da rede credenciada, ausência de falha na prestação do serviço e inocorrência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a revogação de autorização prévia para procedimento cirúrgico, em razão de alteração da rede credenciada, seguida de demora injustificada na análise de novo pedido, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de que o procedimento não teria cobertura em razão de período de carência constitui inovação recursal, porquanto não suscitada em contestação, incidindo a preclusão prevista nos arts. 336 e 1.014 do CPC, a obstar a sua apreciação.

A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

A substituição de rede credenciada, ainda que contratualmente prevista, deve observar o art. 17 da Lei nº 9.656/98, que condiciona tal ato à equivalência do prestador e à manutenção da cobertura assistencial, especialmente quando há tratamento em curso ou autorização válida.

A revogação de autorização prévia, sem disponibilização de alternativa equivalente, seguida de inércia na análise de novo pedido pelo prazo de aproximadamente quatro meses, configura falha na prestação do serviço, em afronta ao dever de continuidade da assistência à saúde.

O dano moral é toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social, não se revelando na dor ou no padecimento, que são sua consequência.

A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico necessário, em contexto de necessidade médica relevante, expõe a risco a saúde do usuário e atinge os componentes de sua personalidade, configurando dano moral in re ipsa.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 é módico e não merece ser reduzido, considerando a gravidade da lesão, a duração dos seus efeitos e a necessidade de conferir à indenização caráter educativo e repressivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8155665-15.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
e como apelada
ANA QUEILA DE PINHO SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .